Tribunal: TJMT
Processo: 1037824-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037824-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSS
I JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO CORREIA DE CASTRO - CPF: 273.175.908-94 (RECORRENTE), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO OFICIAL QUE NÃO QUANTIFICA O GRAU DA LESÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A invalidez permanente e o seu percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.o, do art. 5o da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei n.o 11.945, de 2009, não se admitindo o relatório emitido por médico particular para tal desiderato.

2. Ainda que fosse diferente, denota-se que o laudo médico oficial acostado aos autos não quantifica o grau da lesão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional (Reclamação n.o 5427/MT).

3. As causas que demandam prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante Cláudio Correia de Castro, em face da sentença que julgou extinto o processo por incompetência do Juizado Especial, decorrente de necessidade de realização de perícia médica.

Inconformado, o reclamante alegou inexistência de complexidade para afastar a competência do Juizado Especial, assim como, apresentação de provas suficientes. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de reber seguro DPVAT
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023